Tribunal: TJDFT
Processo: 0012283-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012283-69.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SUELENE DE SOUZA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido formulado pelo Distrito Federal por meio do qual objetiva a retificação do valor do precatório, em razão de afirmados equívocos na atualização monetária do débito e no cômputo dos juros, que, segundo alega, estão em dissonância com o que preceitua o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Trata-se, portanto, de questão incidente, eis que afeta à forma do cálculo da dívida. Consoante preconiza o art. 11, da Portaria Conjunta GPR 17, de 15/03/06: “Na hipótese de simples erro material, em qualquer fase do processamento do precatório, o Presidente do Tribunal determinará a comunicação do fato ao Juízo da Execução, para que determine a correção devida, mediante a expedição de requisição retificadora, em substituição à precedente, não importando tal fato em novo precatório ou em prejuízo de sua ordem de precedência”. Daí porque os autos foram distribuídos a este Relator para exame do pedido formulado pelo Distrito Federal. Considerando que eventual deferimento do pleito afetará interesse da parte adversa – in casu, a credora destinatária da ordem de pagamento –, revela-se imprescindível sua intimação para se manifestar sobre o pedido deduzido pelo Distrito Federal. Dessa forma, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o pedido id. 10916991. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator